Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Comprovada que não houve a devida prestação dos serviços, cabe aos fornecedores restituírem aos apelantes os valores do pacote turístico, de acordo com o previsto no art. 20, inc. II, do CDC.
2. Os supostos valores gastos com novas passagens aéreas e hospedagem não configuram danos materiais a serem atribuídos aos apelados, pois os apelantes usufruíram dos referidos serviços. Ademais, não constam nos autos provas inequívocas do pagamento dos gastos, somente prints de reservas e planilha dos valores, elaborada de forma unilateral, de modo que não há falar em reembolso de valores a tal título.
3. Não houve dano moral passível de indenização, e sim divergência quanto às questões contratuais. De fato, não houve prova de qualquer abalo à dignidade, mas tão somente dissabores comuns ao cotidiano, mormente considerando que as tratativas ocorreram em período de pandemia sanitária, sujeitas, portanto, à possibilidade de remarcações e alterações de preços.
4. Apelação conhecida e provida em parte.